Tribunal: CARF
Processo: 10380.732719/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732719/2019-58
RESOLUÇÃO
1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D.E.E.F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA
(responsável solidário), D.E.E.F PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. (contribuinte), DOUGLAS TELES
SANTOS (responsável solidário), ANGELO RONCALLI CAVALCANTE DE SOUSA (responsável
solidário), EBERTH TELES SANTOS (responsável solidário), EUGÊNIO ROCHA PARENTE (responsável
solidário) e FERNANDO DIÓGENES PARENTE FILHO (responsável solidário), em face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ05) que
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
2
decidiu manter integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de
juros de mora, no valor total de R$ 34.118.725,64, relativos aos fatos geradores dos anos-
calendários de 2014 e 2015.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do sócio administrador, o senhor
DOUGLAS TELES SANTOS, bem assim dos sócios não administradores, os senhores EBERTH TELES
SANTOS, EUGÊNIO ROCHA PARENTE, FERNANDO DIÓGENES PARENTE FILHO e ÂNGELO RONCALLI
CAVALCANTE DE SOUSA, e do contador, o senhor JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA, nos termos dos
artigos 124, inciso II, 135, inciso III, 136 e 137, todos do Código Tributário Nacional-CTN.
3.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
4.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
3

Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
4

Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
5

Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
6

5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
1. Da Autuação
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 02 a 74), lavrados contra a Contribuinte acima
identificada, para a exigência de crédito tributário no montante de R$ 34.118.725,64 (trinta e quatro
milhões, centos e dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos),
estando assim distribuído:

De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (fls. 02 a 25) e o
“Termo de Verificação Fiscal” (fls. 75 a 89), o crédito tributário ali lançado foi constituído pelo
Regime do Lucro Real Trimestral. Segundo o citado termo, foi apurada a seguinte infração:
“OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS”.
Abaixo, são citados os fatos e os elementos utilizados na constituição do lançamento tributário:
a) “Operação For All”:
a.1) “em decorrência de trabalho investigativo realizado por Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil da 3a Região Fiscal, em conjunto com agentes policiais do Departamento de Polícia Federal,
em 18 de outubro de 2016 foi deflagrada ações para o cumprimento e execução de mandados de
condução coercitiva e de busca e apreensão, inerentes à chamada 'Operação For All'. Tais ações
foram devida e legalmente autorizadas, com base em decisão judicial inserida no Processo n°
0005330-87.2016.4.05.8100, oriunda do Inquérito Policia - IPL no 1.180/2015-SR/DPF/CE, que
autorizou também o compartilhamento das informações constantes de bens e/ou documentos
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
7
eventualmente apreendidos, sigilosas ou não, entre a Receita Federal e Polícia Federal, em via de
mão dupla, a fim de subsidiar procedimentos fiscais, com a transferência de sigilo de todos os dados
repassados (Anexo 1 – Autorização Judicial e Compartilhamento). Durante a fase investigatória, a
Justiça Federal já havia deferido também autorização para o compartilhamento das informações
com a RFB, conforme decisão inserida no Processo Judicial n° 000602490.2015.4.05. 8100”;
a.2) “o objetivo desta ação foi o cumprimento e execução de 32 mandados de condução coercitiva e
44 mandados de busca e apreensão, os quais ocorreram em diversos endereços de pessoas físicas e
jurídicas ligadas ao então autodenominado grupo empresarial A3, composto pela A3
Entretenimentos, Gravações e Edições Musicais – EIRELI, Solteirões do Forró Gravações e Edições
Musicais Ltda e Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda”;
a.3) “na ocasião, mediante lavratura de Autos de Apreensão, foram arrecadados grande quantidade
de documentos diversos e copiadas mídias digitais oriundas de computadores, notebook, etc.
pertencentes àquelas empresas e pessoas físicas vinculadas, em endereços do grupo empresarial que
era responsável pelo gerenciamento das bandas e casas de show no Estado de Ceará”;
a.4) “como tal, após a compilação digital pela Polícia Federal dos documentos e mídias apreendidas,
esta, pautada na autorização judicial e por meio do Ofício n° 7339/2016 – IPL 1180/2015-4 SR/PF/CE
(Anexo 2 – Ofício da Polícia Federal), os enviou em 26 de outubro de 2016 a esta Receita Federal do
Brasil, que, por sua vez, procedeu análises, cruzamentos de dados e seleção de elementos, os quais,
por representaram indícios de condutas infracionais, deram base a diversos procedimentos fiscais em
pessoas jurídicas e físicas, ligadas, direta ou indiretamente, aos fatos pertinentes à 'Operação For
All'”;
b) D.E.E.F. Produções e Eventos Ltda:
b.1) “a pessoa jurídica em apreço, cuja razão social é D.E.E.F Produções e Eventos Ltda, atua no ramo
de promoção de eventos com o nome de fantasia '7TONS', denominação que usaremos doravante,
foi aberta em 10 de junho de 2013, e faz parte de um grupo de empresas da atividade de
entretenimento às quais se liga por meio de sócios comuns”;
b.2) “os sócios da 7TONS desde a sua abertura são: Douglas Teles Santos, CPF no 285.389.863-68
(sócio administrador e responsável); Eberth Teles Santos, CPF no 310.729.333-49; Eugênio Rocha
Parente, CPF no 655.517.963-53; Fernando Diógenes Parente Filho, CPF no 033.337.353-77; Ângelo
Roncalli Cavalacnte de Sousa, CPF no 425.766.103-82”; b.3) “entre as pessoas jurídicas ligadas à
7TONS estão ASERVING ACESSOS, SERVIÇOS E VENDA DE INGRESSOS (CNPJ no 18.544.807/0001-50),
G PRODUÇÕES EVENTOS EIRELI (CNPJ no 19.639.345/0001-18), D & E CONSULTORIA E PROMOÇÃO
DE EVENTOS LTDA (CNPJ no 41.643.198/0001-09), D.E.E.F. BAR E EVENTOS LTDA – ME (CNPJ no
285.389.863-68)”;
c) Infração:
c.1) “infração (Omissão de Receita da Atividade – Receita de Eventos Não Contabilizados e Não
Oferecidos à Tributação) refere-se ao fato de o contribuinte haver escriturado, declarado e tributado
apenas parte da receita bruta auferida, o que significa que, quanto à parte omitida, configurou-se a
falta de contabilização e de tributação, o que tipifica omissão de receita da atividade em relação aos
eventos produzidos pelo contribuinte”;
c.2) “é importante destacar o questionamento e resposta do contribuinte à luz do Termo de
Intimação Fiscal no 01, de 11/04/2019. Ali expusemos nossas constatações sobre: 1 - as diferenças
detectadas entre os valores registrados nas planilhas apreendidas com os valores declarados em ECF,
as quais indicavam indícios de omissão de receitas pela 7TONS; 2 - os valores dos débitos tributários
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) confessados nas DCTF apresentadas inerentes a 2014 e 2015; 3 - os
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
8
pagamentos registrados de acordo com o Sistema Sinal; e, 4 - com base nos valores do Cofins
declarados das DCTF, a estimativa de receita anual”;
c.3) “em sua resposta, após destacar que a empresa foi objeto da 'Operação For All', e como tal, teve
seus documentos apreendidos, o contribuinte alegou simplesmente que: 1 - no sentir da intimada as
planilhas apresentadas não refletiam o real faturamento da empresa, e que, as bases de cálculo
verdadeiras são aquelas apresentadas em DCTF; 2 - os itens 2 e 3 refletiram os recolhimentos antes
da adesão ao REFIS; 3 - o item 4 da intimação reflete a receita estimada oferecida à tributação após
a adesão ao REFIS. Ao fim, informou que não tem documentação a apresentar além dos já entregues
ao fisco”;
c.4) “analisando suas respostas, percebe-se a sua fragilidade à medida que, não trouxe qualquer
elemento hábil com força probatória capaz de afastar as constatações questionadas, senão vejamos:
1 -diante de valores descobertos por força das planilhas que se encontravam ocultas antes da
'Operação For All', e as consequentes diferenças, o contribuinte se limitou a dizer que as planilhas
apresentadas "não refletiam o real faturamento da empresa", e que, "as bases de cálculo
verdadeiras são aquelas apresentadas em DCTF". Data vénia, mas, como veremos mais à frente, os e-
mails nos mostraram outra realidade!; 2 - quanto aos questionamentos sobre os valores das DCTF e
pagamentos, inclusive as estimativas de receitas, retrucou afirmando que refletiram os
recolhimentos antes da adesão ao REFIS, bem como, refletiam a receita estimada oferecida à
tributação após a adesão ao REFIS. Eventuais valores objeto de novas DCTF objeto de REFIS serão
considerados por ocasião do cálculo dos tributos e constarão como deduções nos autos de infração.
Enfim, entendo que o contribuinte respondeu de forma genérica, não logrando em afastar os fatos
constatados que provaram a omissão de receitas brutas tributáveis”;
c.5) “feita as devidas considerações, de pronto, cabe destacar importantes fatos e provas a
considerar que corroboraram com a nossa convicção de efetuar o lançamento tributário. No material
apreendido por ocasião da 'Operação For All' haviam mensagens de e-mail (Anexo 9 – Mensagens de
E-mails) trocadas entre os sócios do contribuinte 7TONS e entre os sócios e funcionários da empresa,
em que são feitas referências explicitas à intenção de manipular os resultados e a consequente
diminuição de tributos devidos”;
c.6) “o conteúdo desses e-mails analisado em conjunto com as planilhas que demonstram a omissão
de receitas é prova para o lançamento, bem como, a qualificação da multa de oficio no auto de
infração e para representação ao MPF sobre o cometimento de crime pelos sócios do contribuinte
D.E.E.F. Produções e Eventos Ltda”;
c.7) “em resumo, no material apreendido há uma gama de planilhas e e-mails em que os sócios e
funcionários do contribuinte D.E.E.F. Produções e Eventos Ltda (razão social da marca de fantasia
7TONS) deixam claro a intenção de fraudarem o Fisco Federal, como se vê, p.ex. neste trecho
extraído das mensagens apreendidas:
‘Conforme conversas anteriores e e-mail, abaixo, quero lembrar-lhes que o prazo (dia 08/10)
para emissão das Notas Fiscais das nossas empresas D&E Entretenimento (com prejuízo fiscal)
e/ou "L" e "G" (tributação pelo SIMPLES) para ZERAR O LUCRO no 3" TRIMESTRE das
empresas 7 TONS e D&E Consultoria, está encerrando, (negrito nosso)
Não é aceitável termos que pagar Impostos pela 7 TONS e D&E CONSULTORIA quando
podemos utilizar o prejuízo da D&E ENTRETENIMENTO, (negrito nosso) Lembrem-se que
solicitei pra vocês uma análise de quanto deveríamos emitir de Nota Fiscal para evitar pagar
IR e CS nesse 3o TRIMESTRE. Até agora não recebi nenhuma resposta, (negrito nosso)’”.
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
9
c.8) “como se vê, a intenção é clara! E, é confirmada à medida que analisamos as planilhas
apreendidas (Anexo 10 – Planilhas Apreendidas). Nesses termos, é importante apontar para a
planilha 'Acompanhamento Financeiro Por Evento e Distribuição de Lucro - Produtora 7 Tons Eventos
– 2015'. Apesar de no seu título constar citação apenas ao ano de 2015, no seu conteúdo constam
informações tanto de 2015, como de 2014, especificados, evento a evento e mês a mês”;
c.9) “considerando a respectiva receita bruta declarada pelo contribuinte na sua Escrituração
Contábil Fiscal – ECF (vide Anexo 4 – Resposta ao TIPF), no caso, trimestral em 2014, e anual em
2015, encontraremos os valores de receita bruta omitida, ou seja, a base de cálculo em nosso
lançamento”.
d) Tipificação de Sonegação, Fraude e Conluio e a Aplicação da Multa Qualificada:
d.1) “da leitura dos dispositivos da Lei n° 4.502/1964 (artigos 71, 72 e 73), supra, infere-se que as
condutas descritas pela norma exigem do sujeito passivo a ação com dolo, ou seja, a deliberada
intenção de obter o resultado que seria o impedimento ou retardamento da ocorrência do fato
gerador, ou a exclusão ou modificação das suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. Nesse sentido, o cerne do
comportamento delituoso consiste na modificação das características da situação de fato ou situação
jurídica que, ocorrendo, determina a incidência da norma tributária, com o escopo de evitar o
pagamento do valor do tributo devido”;
d.2) “com efeito, a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
deliberado de subtrair, no todo ou em parte, a obrigação tributária. A situação qualificadora é
necessária quando restar caracterizada a presença de dolo, como um comportamento intencional,
específico, de causar dano, utilizando-se de subterfúgios que escamoteiam a ocorrência do fato
gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. E assim sendo, outra
não foi a conduta do contribuinte, senão a dolosa, considerando os fatos que permearam e que se
tornaram evidentes ao longo da ação fiscal”;
d.3) “destarte, os e-mails apreendidos (vide Anexo 9 – Mensagens de E-mails) são elementos
probatórios contundentes e peças fundamentais para formação de nossa convicção, pelo que
reproduzirei aqui alguns trechos importantes. Vejamos:
d.3.1) “Item 36.1. Em 14/07/2014, às 17:25:10h, foi enviado e-mail de "Aldair
aldair@7tonseventos.com.br" para "Douglas Santos douglas@deradio.com. br"; "Eberth
Santos eberth@deradio.com.br"; "eugenio parente eugenio @agenciavitrine.com"; fernando@7tonseventos.com.br; isaiasduarte@hotmail. com; "Carlos Aristides carlosaristidesa3@hotmail.com"; "angeloroncallia3 angelo@a3fortaleza.com.br"; martoniox@yahoo.com.br; CC: almeidashirley@ hotmail. com; "Alzira bezerra alzirabezerra@hotmail.com"; "Gena Maciel genamaciel@hotmail.com";
aldair@sbproducoes.com, sendo que, o remetente discorreu sobre uma reunião ocorrida na
sala de reuniões da 7 Tons Eventos, em 10/07, às 10 horas, ocasião em que expôs relatórios
financeiros dos caixas de eventos e da produtora, sendo que, no meio da mensagem foi dito:
‘Foi abordado junto a Alzira e Angelo a necessidade de emissão de Notas Fiscais para
pagamentos de cachê das bandas que fazem parte do portifólio A3/7Tons, assim como
qualquer outra banda contratada, de acordo com as nossas necessidades de
adequação de acordo com a nossa legislação tributária vigente, na ocasião foi expressa
a necessidade de alinhar esta informação antes de se fechar o cachê, pois existe um
valor para recebimento sem nota e outra para nota (...) (negritei)’”.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
10
d.3.2) “Item 36.2. Em 30/09/2014, às 17:00h, foi enviado e-mail de "Élvis Correia
elvis@deradio.com.br" para "fernandaoliveira"; cadinho@bacontabil. com.br; CC: "Carol
Soares"; "Douglas Santos"; "Eberth Santos", cujo assunto foi DESPESAS DE SETEMBRO". O
remetente dirigindo-se à "Fernanda e Ricardo", disse:
‘Conforme alinhado hoje pela manhã, via telefone, peço que agilizem as análises
necessárias referentes às despesas de setembro enviadas pela Heriane para que
possamos saber o montante de despesas necessário para evitarmos LUCRO na
apuração do 3o Trimestre, gerando despesas através da D&E Entretenimento
(empresa com prejuízo no exercício), pagando somente os impostos referentes a
PIS/COFINS (3,65% s/o Faturamento) (...) (negritei)’”.
d.3.3) “Item 36.3. Em 03/10/2014, às 09:07h, foi enviado e-mail de "Élvis Correia
elvis@deradio.com.br" para "fernandaoliveira"; cadinho@bacontabil. com.br; CC: "Carol
Soares"; "Douglas Santos"; "Eberth Santos"; "Tânia Albuquerque", cujo assunto foi DESPESAS
DE SETEMBRO". O remetente dirigindo-se à "Fernanda", disse:
‘Peço que analise com o Ricardo o valor de despesas necessárias para zerar o LUCRO
TRIBUTÁVEL da D&E Consultoria nesse 3o TRIMESTRE, levando-se em conta que
podemos emitir Notas Fiscais de Serviço tanto pela D&E Entretenimento (com
prejuízo fiscal), como pelas outras empresas (?) do SIMPLES NACIONAL. Observem a
data limite para emissão dessas Notas Fiscais para serem deduzidas do LUCRO do 3o
TRIMESTRE (...) (negritei)’”.
d.3.4) “Item 36.4. Em 07/10/2014, às 09:52h, foi enviado e-mail de "Élvis Correia
elvis@deradio.com.br" para "Fernanda e Ricardo Lima", cujo assunto foi "ZERAR LUCRO NO 3o
TRIM". O remetente dirigindo-se à "Fernanda e Ricardo Lima", disse:
‘Conforme conversas anteriores e e-mail, abaixo, quero lembrar-lhes que o prazo (dia
08/10) para emissão das Notas Fiscais das nossas empresas D&E Entretenimento (com
prejuízo fiscal) e/ou "L" e "G" (tributação pelo SIMPLES) para ZERAR O LUCRO no 3o
TRIMESTRE das empresas 7 TONS e D&E Consultoria, está encerrando. Não é aceitável
termos que pagar Impostos pela 7 TONS e D&E CONSULTORIA quando podemos
utilizar o prejuízo da D&E ENTRETENIMENTO. Lembrem-se que solicitei pra vocês uma
analise de quanto deveríamos emitir de Nota Fiscal para evitar pagar IR e CS nesse 3°
TRIMESTRE. Até agora não recebi nenhuma resposta, (negritei)’”.
d.3.5) “Item 36.5. Em 07/10/2014, às 14:03h; foi enviado e-mail de "Douglas Santos
douglas@deradio.com.br"
para
Élvis
Correia
elvis@deradio.com.br";
"fernandaoliveira@deradio.com.br"; cadinho@bacontabil.com.br; CC: "Ricardo Barreira -
Barreira & Associados"; "Carol Soares"; "Eberth Santos"; "Tânia Albuquerque", cujo assunto
foi "ZERAR LUCRO NO 3o TRIM". O remetente dirigindo-se à "Élvis", disse:
‘Élvis, gostaria de saber se houve isso ou se efetivamente foram utilizados esses
parâmetros a que você se refere para reduzirmos os nossos impostos (negritei)’”.
d.3.6) “Item 36.6. Em 07/10/2014, às 21:14h, foi enviado e-mail de "Ricardo Barreira -
Barreira
&
Associados
ricardo@bacontabil.com.br"
para
"Douglas
Santos
douglas@deradio.com.br";
Élvis
Correia
elvis@deradio.com.br";
"fernandaoliveira@deradio.com.br"; cadinho@bacontabil.com.br; CC: "Carol Soares"; "Eberth
Santos"; "Tânia Albuquerque", cujo assunto foi "ZERAR LUCRO NO 3o TRIM". O remetente
dirigindo-se à "Douglas", disse:
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
11
‘Quando recebi este e-mail do Sr.Élvis, estranhei, pois a Fernanda e Ricardo Lima já
tinham demonstrado os resultados contábeis da Itons da D&E entretenimento em
planilha ao Sr.Elvis e temos prejuízo fiscal. Nos e-mails de relacionamento que foram
expostas abaixo a Fernanda já tinha passado também e-mail sobre o assunto
esclarecendo os pontos abaixo na mesma cadeia de e-mail. Quanto a empresa D&E
consultoria, deveremos ter lucro para poder distribuir resultado para sócios para
podermos ter o lastro necessários para as pessoas físicas legalizarem os bens
adquiridos e pagos em 2014 (...) (negritei)’”.
d.4) “como fica claro, os e-mails demonstram e provam a conduta dolosa do contribuinte, por meio
de conluio de seus sócios e de outros agentes a ele ligado, especialmente na manipulação e
simulação fraudulenta de dados com o claro objetivo de sonegar tributos”;
d.5) “melhor explicando, a conduta do contribuinte no sentido de dolosamente manipular e simular a
existência de "despesas" visam esconder a existência de lucro, e consequentemente, omitir
rendimentos tributáveis, tipificando, pois, 'Sonegação' medida que impede totalmente o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Também tipifica 'Fraude', posto que
exclui totalmente as características essenciais da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a evitar o pagamento do montante do imposto devido. E finalmente tipifica ainda
'Conluio', visto que ficou claro tratar-se de ajuste doloso com a participação de diversas pessoas,
sócios ou não, e até envolvendo outras pessoas jurídicas, visando qualquer dos efeitos referentes à
sonegação e à fraude”;
d.6) “tais figuras jurídicas (sonegação, fraude e conluio) autorizam a duplicação do percentual da
multa tratada no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, e nos vincula a aplicar o disposto no
mesmo artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996”.
e) Direito de Lançar o Crédito Tributário:
e.1) “demonstrada a conduta dolosa em face de fraude, cabe discorrer acerca do direito de lançar e
da possibilidade de existência de decadência (artigo 150 do CTN)”;
e.2) “nesses termos, é possível imaginar haver configurado a decadência dos tributos objeto de
lançamento, posto que, tendo como vencimentos datas ao longo do ano de 2014, tais tributos teriam
decretadas suas decadencias ao longo de 2019”;
e.3) “todavia, conforme se viu, comprovou-se a ocorrência de conduta dolosa em face de fraude, e
assim, observar-se-á ao ditame do parágrafo 4o do mesmo artigo 150”, combinando com o artigo
173, inciso I, do CTN;
e.4) “ou seja, como os fatos ocorreram ao longo do ano de 2014 (e 2015), a contagem do prazo
decadencial (no caso de 2014) iniciou em 01 de janeiro de 2015 e extinguir-se-á 5 (cinco) anos após,
ou seja, em 31 de dezembro de 2019”.
Em razão dos apontados fatos, também foram lavrados os Autos de Infração relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 26 a 45), este com base na “FALTA DE
RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS”, à Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS (fls. 46 a 60) e à Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS (fls. 61 a 74); com relação à COFINS e ao PIS, os lançamentos foram realizados pelo regime de
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO”, sendo também ali apontadas as infrações de “OMISSÃO DE
RECEITA”. Os enquadramentos legais encontram-se discriminados nos respectivos Autos de
Infração.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
12
Por fim, foram lavrados “Termos de Responsabilidade Tributária” em nome de Douglas Teles
Santos (sócio-administrador; fls. 310 a 313), Eberth Teles Santos (sócio; fls. 314 a 317), Eugenio
Rocha Parente (sócio; fls. 318 a 321), Fernando Diogenes Parente Filho (sócio; fls. 322 a 325),
Ângelo Roncalli Cavalcante de Souza (sócio; fls. 326 a 329) e José Ricardo Rosa Barreira (contador;
fls. 330 a 333), com base nos seguintes fatos:
f) Responsabilidade Tributária Solidária:
f.1) “outrossim, além da pessoa jurídica D.E.E.F Produções e Eventos Ltda, com respaldo dos artigos
124, 135, 136 e 137 da Lei n° 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional, também foram arroladas
ao pólo passivo as pessoas físicas: I - Douglas Teles Santos, CPF 285.389.863-68, sócio com 45% de
participação e administrador; II - Eberth Teles Santos, CPF 310.729.333-49, sócio com 22,50% de
participação; III - Eugênio Rocha Parente, CPF 655.517.963-53, sócio com 22,50% de participação; IV -
Fernando Diógenes Parente Filho, CPF 033.337.353-77, sócio com 5,00% de participação; V - Ângelo
Roncalli Cavalcante de Sousa, CPF 425.766.103-82, sócio com 5,00% de participação; VI - José Ricardo
Rosa Barreira, CPF 260.273.213-34, contador”;
f.2) “conforme demonstrado (...) as mensagens em e-mails deixaram claro e provam a conduta
dolosa do contribuinte, por meio de conluio de seus sócios e de outros agentes a ele ligado, como foi
o caso do contador Ricardo Barreira, especialmente na manipulação de dados e simulação
fraudulenta de 'despesas' visam esconder a existência de lucro e omitir rendimentos tributáveis com
o claro objetivo de sonegar tributos. Em suma, tipificou-se a 'Sonegação', ao impedir o conhecimento
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; a 'Fraude', ao excluir totalmente as características essenciais
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a evitar o pagamento do
montante do imposto devido; e, o 'Conluio', visto que ficou claro tratar-se de ajuste doloso com a
participação de diversas pessoas, sócios ou não, visando qualquer dos efeitos referentes à sonegação
e à fraude”;
f.3) “as cinco primeiras pessoas físicas listadas ão sócias do contribuinte, cabendo ao primeiro a
administração da sociedade. Sobre essas cinco pessoas físicas arroladas, invoco o artigo 124, II, do
CTN (...) E, também, o artigo 135, III, do CTN”;
f.4) “muito embora a administração da sociedade esteja reservada a Douglas Teles Santos, todos os
sócios tiveram conhecimento e participaram das condutas infracionais descritas, conforme mostram
os e-mails, em especial, a manipulação de resultados para não pagamento de tributos”;
f.5) “quanto à participação do contador José Ricardo Rosa Barreira, destaco o e-mail do dia
07/10/2014, às 21:14h, enviado para diversos destinatários, dentre os quais Douglas e Eberth Santos,
onde, numa clara demonstração de conluio com os sócios, assim se manifestou:
‘Quando recebi este e-mail do Sr.Elvis, estranhei, pois a Fernanda e Ricardo Lima já tinham
demonstrado os resultados contábeis da 7tons da D&E entretenimento em planilha ao Sr.Élvis
e temos prejuízo fiscal, (negritei) Nos e-mails de relacionamento que foram expostas abaixo a
Fernanda já tinha passado também e-mail sobre o assunto esclarecendo os pontos abaixo na
mesma cadeia de e-mail. Quanto a empresa D&E consultoria, deveremos ter lucro vara poder
distribuir resultado para sócios para podermos ter o lastro necessários para as pessoas
físicas legalizarem os bens adquiridos e pagos em 2014 (...) (negritei e sublinhei)’”.
f.6) “sem dúvida, as mensagens recebidas e enviadas revelam que, na qualidade de contador, o Sr.
Ricardo Barreira, com o seu trabalho, concorreu com a prática delitiva exposta nesta ação fiscal, pelo
que, ao tipificar sua responsabilidade, invoco o artigo 124, II, e ainda, os artigos 136 e 137, I e II, do
CTN”.
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
13
2. Da Impugnação
Em 09/01/2020, a Impugnante (ciente em 11/12/2019; fls. 334 a 336) e os Responsáveis Solidários
(Douglas Teles Santos, ciente em 13/12/2019, fls. 337 a 339; Eberth Teles Santos, ciente em
12/12/2019, fls. 340 a 342; Eugenio Rocha Parente, ciente em 11/12/2019, fls. 343 a 345; Fernando
Diogenes Parente Filho, ciente em 12/12/2019, fls. 346 a 348; Ângelo Roncalli Cavalcante de Souza,
ciente em 24/12/2019, fls. 349 a 351; José Ricardo Rosa Barreira, ciente em 12/12/2019, fls. 352,
353, 358), por intermédio de instrumento impugnatório único (fls. 361 a 381), acompanhado das
respectivas procurações (fls. 382 a 387) alegaram que:
a) Errônea Participação Societária Apontada no Auto de Infração:
a.1) “a digna autoridade autuante especificou de modo equivocado a participação societária das
pessoas físicas, (item 48) que na verdade guardam a seguinte paridade, conforme se vê do contrato
social: Douglas Teles dos Santos não possui 45% das quotas da empresa, mas sim 22,5%; Eberth Teles
dos Santos possui exatamente 22,5% de participação, estando correta a quantidade de quotas;
Eugênio Rocha Parente possui somente 5% das quotas e não 22,5% como apontado pelo fiscal;
Fernando Diógenes Parente Filho de fato possui 5% da sociedade, como assentado no Termo e
Ângelo Roncalli Cavalcanti de Sousa, possui na verdade 45% da sociedade e não somente 5% como
ali especificado”;
a.2) “cuida-se na verdade de equívoco a ser corrigido, que embora não tenha o condão de invalidar o
AI, demonstra a fragilidade da análise dos documentos tendo como conseqüência os inescusáveis
equívocos na conclusão”.
b) Tipificação de Sonegação, Fraude e Conluio e a Aplicação de Multa Qualificada:
b.1) houve “presunção de má-fé, dolo e simulação a partir da simples leitura de e-mails,
descontextualizados, sem a devida citação de outros tantos, que podem demonstrar a verdade real
com a receita correta e seus custos”;
b.2) “no Termo de Verificação Fiscal a autoridade autuante aduz que há uma gama de planilhas e e-
mails em que os sócios e funcionários do contribuinte deixam clara a intenção de fraudarem o fisco,
em conluio com o contador (sic). Entretanto, somente transcreve sete e-mails todos do terceiro
trimestre de 2014, sem trazer à baila qualquer dos e-mails passados entre os sócios e empregados
que demonstrem a boa-fé da empresa”;
b.3) “são inúmeros os e-mails convenientemente descartados que infirmam a prática acoimada de
dolosa, não sendo possível imaginar que durante os anos de 2.014 e 2.015 somente tenham sido
trocados entre os sócios e empregados apenas sete correspondências eletrônicas, todas visando
fraudar o fisco (...) nem todo conteúdo dos e-mails no Termo de Verificação Fiscal foi transcrito.
Houve seletividade até na transcrição dos textos, como será demonstrado adiante”;
b.4) “Item 36.1: o e-mail trata de ‘de acordo com as nossas necessidades de adequação com a nossa
legislação tributária vigente’. Houve na verdade por parte do fiscal a presunção da má-fé, o que
inadmissível. Aluda-se que o contador Ricardo Barreira não foi ‘copiado' neste e-mail”;
b.5) “Item 36.2. Item 36.3. Item 36.4: Em nenhum destes e-mails, o contador José Ricardo Barreira
foi 'copiado'. A transcrição desses e-mails pela autoridade autuante, como evidência do dolo e má-fé
do contribuinte, demonstra por si só que o procedimento fiscal e o auto sob censura encerram
gritantes contradições que o eivam da mais absoluta improcedência”;
b.6) “atribuir a prática de sonegação porque em três e-mails, um do dia 30 de setembro; outro de 3
de outubro e o outro de 7 de outubro de 2.014, certamente referentes ao mesmo evento
recomendam que se faça a "análise necessária", para emissão das notas fiscais é por demais gravoso
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
14
e não se sustenta. Não há qualquer confirmação de que tenha havido a prática delituosa apontada e
muito pelo contrário os e-mails confirmam a intenção de expedir as notas fiscais”;
b.7) “ressalte-se que no último e-mail (item 36.4), consta na parte final: ‘Até agora não recebi
nenhuma resposta'. Ou seja, não houve resposta para a proposta de uma suposta prática delitiva
(sic). O fiscal presumiu que houve consumação”;
b.8) “não há transcrição de nenhuma resposta, evidenciando que ainda que aqueles e-mails
anteriores fossem representativos de alguma tentativa de fraudar o fisco, tal não se consumou,
inexistindo qualquer prova ainda que indiciária, neste sentido”;
b.9) “o mais relevante de todos os e-mails é o Item 36.6. emitido pelo Contador JOSÉ RICARDO
BARREIRA, através do qual o mesmo rechaça (estranhei), pois Fernando e Ricardo Lima já tinham
demonstrado os resultados contábeis da 7Tons, esclarecendo ainda que fosse preciso demonstrar a
existência de lastro para aquisição dos bens naquele ano-calendário. Qual a ilicitude cometida pelo
contador? Não houve qualquer orientação tendente a sonegar ou suprimir tributos”;
b.10) “atente eminente julgador que no final do e-mail acima transcrito é abordado à questão da
D&E Consultoria, outra empresa do grupo, e não se cuida da empresa ora fiscalizada. O Contador
adverte que a D & E Consultoria deve ter lucro. Qual a conduta criminosa que se pode atribuir ao
contador por fazer este alerta? Certamente nenhuma”;
b.11) “porém o mais censurável é que o aludido e-mail mencionado e reproduzido no item 36.6 foi
seletivamente transcrito. O final da correspondência eletrônica da lavra do contador Ricardo
Barreira, não foi objeto de menção pelo fiscal, como será explorado adiante”;
b.12) “portanto, em que pese os fatos acima articulados infirmarem o contido no TVF, é de se
indagar o seguinte: a simples troca destes e-mails, sem confirmação ou autorização contaminou toda
contabilidade da empresa? Por óbvio não é assim. Má-fé não se presume, se comprova. In casu, é
desproposital dizer que a contabilidade e informações fiscais dos anos 2014/2015 são resultantes de
conduta dolosa e que houve conluio para elaboração fraudulenta dos dados”;
b.13) “não houve dolo nem simulação na espécie. Não se olvide, por outro lado que não houve
menção a qualquer e-mail no ano 2015, não se podendo nem longinquamente intuir que naquele
exercício houve qualquer ato merecedor da censura fiscal, pelo que diz somente ad
argumentandum”;
b.14) “o mesmo pode-se dizer dos meses anteriores a setembro de 2014, pois inexiste qualquer e-
mail, que possa ser considerado resultante de dolo ou fraude, ou da intenção de suprimir tributos,
pois se existissem teriam sido hasteados pelo fiscal”.
c) Multa Qualificada:
c.1) “não houve dolo, pelo que não se concebe a aplicação da multa de 150% sobre os valores
apurados, sem o desconto das despesas e dos tributos decaídos”;
c.2) “a exigência de imposto em lançamento de ofício é a regra; a multa de 75%, a sua conseqüência.
Ela é aplicada porque houve sonegação. O percentual de 150% é a exceção”;
c.3) “verifica-se, a toda evidência, que, ainda que algum valor fosse devido pela impugnante, jamais
poderia ser aplicada, sobre tal montante, a multa agravada de 150%, o que também revela ser
descabida abertura do Processo de Representação Fiscal para Fins Penais”;
c.4) “a troca de e-mails durante curtíssimo período de tempo não pode servir de embasamento para
concluir que os demais anos-calendário foram contaminados por aquelas práticas, em que não há
qualquer evidência que foram adotadas”.
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
15
d) Decadência do Ano 2014:
d.1) “não tendo havido dolo, como de fato não houve, os tributos com vencimento ao longo de 2014
decaíram ao longo de 2019, a teor da legislação de regência, mencionada no auto”;
d.2) “inexoravelmente o exercício fiscal 2014 foi alcançado pela decadência, ao longo de 2.019, pois
os e-mails mencionados no TVF não são suficientes para evidenciar a prática apontada. Pela sua
fragilidade e quando se faz o cotejo com os demais e-mails, resta sobejamente demonstrada à
inexistência de dolo ou simulação”.
e) Responsabilidade Solidária:
e.1) “há manifesta distorção do contido nos e-mails ‘pinçados’ à escolha seletiva da autoridade fiscal.
Em nenhum momento houve menção à criação de despesas fictícias, mas sim na ‘análise das
despesas enviadas por Heriane’”;
e.2) “por outro lado, há o e-mail mencionado no item 36.3, em que um empregado de nome Elvis,
pede que se analise com o Ricardo o valor das despesas necessárias..., ao que o aludido Ricardo
Barreira (contador) responde no item 36.6: ‘quando recebi este e-mail do Sr.Élvis, estranhei, pois a
Fernanda e Ricardo Lima já tinham demonstrado os resultados contábeis da Itons da D&E
entretenimento em planilha ao Sr.Elvis e temos prejuízo fiscal. Nos e-mails de relacionamento que
foram expostas abaixo a Fernanda já tinha passado também e-mail sobre o assunto esclarecendo os
pontos abaixo na mesma cadeia de e-mail esclarecendo os pontos abaixo’”;
e.3) “o mais absurdo, todavia, foi à supressão do final do e-mail. A autoridade fiscal não transcreveu
o restante da resposta do contador, dizendo que o empregado haveria concordado com ele -
contador - e que o mesmo iria fazer uma reunião para apresentar o resultado contábil e resultado
geral do grupo como um todo. Foi pinçada apenas a parte que aparentemente demonstraria uma
suposta irregularidade, o que não é admissível e finda por macular o auto de total injuridicidade com
a conseqüente insubsistência e improcedência, como se vê do constante do Anexo 9 – Mensagens de
e-mails):
Hoje as 16:30 fiz uma ligação para Sr. Élvis esclarecendo estes pontos e o mesmo concordou
com os pontos acima expostos. Acertei com Sr. Élvis que na próxima semana estaria indo a
D&E por dois dias para alinhar com o mesmo as demonstrações gerenciais e definir um dia
para reunião com a diretoria (douglas e beto) para que seja apresentado o resultado contábil
e resultado real do grupo como um todo. Ricardo Barreira.”
e.4) “indaga onde está a concordância do contador com a suposta prática criminosa? Ele discordou
do aludido no e-mail na medida em que estranhou o contido na correspondência, pois já tinha sido
feita a contabilidade e a empresa tinha prejuízo fiscal, dizendo mais que seria marcada uma reunião
para apresentação do resultado contábil e resultado real do grupo. Qual o fato criminoso decorrente
desta afirmação?”;
e.5) “na mesma toada é absurdo imaginar que houve o aumento artificial de despesas. Por que
fariam isto se tinham prejuízo fiscal?”
e.6) “não é demais dizer que a contabilidade da empresa era elaborada externamente, a partir dos
elementos recebidos e que o contador não era o responsável pelo recolhimento dos tributos, e que
somente recebia as informações fiscais para escriturar”;
e.7) “não há compartilhamento de planilhas entre a empresa e o contador, pelo que é total e
complemente injurídico incluí-lo como co-responsável pelos fatos noticiados. De verdade e de direito
impõe-se a exclusão de todos os sócios do pólo passivo deste auto, pois não tendo havido dolo não é
razoável que permaneçam como co-responsáveis”;
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
16
e.8) “notadamente o contador deve ser excluído, porque não há nem um fato doloso, nem
remotamente, que possa ser atribuído à sua responsabilidade. O Código Civil no art. 1.177 e seu §
único que os prepostos (no caso os contabilistas e seus auxiliares) são responsáveis perante terceiros
pelos atos dolosos. Ora, não é o simples fato de ser o contador da empresa que induz participação
em atos dolosos, que a rigor não aconteceram como demonstrado acima. É necessária a efetiva
participação, que no caso não foi demonstrada”;
e.9) “pelo contrário, no único e-mail de autoria do contador José Ricardo Barreira, trazido à colação
pelo fiscal, consta expressamente que tenha estranhado o contido no e-mail que lhe foi dirigido. O
Contador não concordou, não orientou e não foi omisso”;
e.10) “merece especial relevância o fato já destacado de que a presente fiscalização englobou os
anos 2014 e 2015 e os sete e-mails mencionados como suficientes para demonstrar o dolo - no sentir
do fiscal - foram expedidos entre os dias 14/07/2014 e 7/10/2015, não havendo qualquer evidência
de que tenha ocorrido alguma prática delituosa, mas mesmo assim serviram para embasar a
fiscalização dos dois anos, o que não é absolutamente razoável do ponto de vista fático ou jurídico”.
f) Glosa das Despesas na Apuração do IRPJ e da CSLL:
f.1) “quando a empresa ao prestar as informações declarou que as planilhas não refletem a
realidade, o fez em apego à verdade”;
f.2) “é que após a realização do evento, parte dos patrocínios não é repassado e as perdas do bar são
computadas posteriormente. O resultado do bar não pertence à empresa, as perdas não são
consideradas. A expectativa com venda de ingressos é frustrada”;
f.3) “as planilhas apreendidas em sua grande maioria refletem a expectativa do que será vendido.
Espera-se vender 10 mil ingressos, porém somente são vendidos 5.000. A autoridade fiscal não
considerou tal fato, usando as planilhas "cheias" como base de cálculo integral dos tributos
lançados”;
f.4) “após a devida depuração a empresa informava ao fisco exatamente o que era devido e recolhia
os tributos. Após a Operação "For All" foi feita exaustiva auditoria e recolhido o que se entendeu
devido além do recolhido e inserido no parcelamento”;
f.5) “é imperativo dizer que a partir do momento em que as planilhas foram apreendidas, tendo o
fisco conferido a elas fumus de veracidade, tudo que ali consta será o retrato da verdade real”;
f.6) contudo, “no auto de infração objeto desta defesa, as despesas encontradas na planilha não
foram abatidas pela autoridade autuante. Evidentemente que se o fiscal utilizou as planilhas
apreendidas como o elemento norteador da infração, revela-se injusto, e, sobretudo injurídico, não
reconhecer que ali também estão computadas despesas/custos que deveriam ser deduzidas da base
de cálculo do imposto. É teratológico desconsiderar estas despesas que beneficiam o contribuinte,
desprezando-as como foi feito”;
f.7) “o fiscal computou somente o que onera o imposto, e desconsiderou as despesas que o
diminuem”;
f.8) “ora, se as planilhas foram usadas como base da autuação e consideradas as receitas ali
apontadas, necessariamente as despesas que ali estão também deveriam ter sido usadas para efeito
de cálculo. O critério tem que ser isonômico, sob pena de nulidade, como ocorreu”;
f.9) “pelo que diz somente ad argumentandum não se cuida aqui de provar a existência das despesas
ou custos constantes das planilhas. O fiscal intuiu e decidiu que o faturamento foi aquele existente
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
17
nas planilhas. Evidentemente os custos ali mencionados hão de ser considerados da mesma forma.
Não carecem ser provados”;
f.10) além disso, “o IRPJ e a CSLL incidiram sobre base de cálculo errada, na medida em que não se
reconheceu a existência dos custos dedutíveis por força de lei, nem deduziu o COFINS e o PIS da base
de cálculo, ressaltando que a defendente não reconhece as planilhas como corretas para aferição de
seus resultados”.
g) Inconsistências na Apuração da COFINS e do PIS:
g.1) “para cálculo da COFINS e PIS, a autoridade fiscal considerou todo faturamento bruto apurado
nas planilhas apreendidas, porém não abateu as receitas havidas com receitas do bar nem as
receitas com patrocínio, que são consideradas pela lei como outras receitas e não estão incluídas nas
atividades da empresa”;
g.2) “o art. 14° c/c o art. 17 de que trata a Lei no 13.097/2015, especifica que a receita com bar não
compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, mas, no entanto a digna autoridade fiscal não fez a
correspondente dedução”;
g.3) “de outra banda, é incontroverso que o recolhimento de COFINS e PIS da empresa defendente é
cumulativo (Lei no 10.833, art. 10, XXI), hipótese na qual as demais receitas entre as quais as de
patrocínio, não são oferecidas à tributação tendo em vista que não se enquadram no conceito de
receita bruta da atividade, o qual é disposto nos artigos 2° e 3° da Lei no 9.718/98”.
h) Multas e REFIS:
h.1) “após a chamada ‘Operação For All’, todos os computadores das diversas empresas foram
apreendidos pelos agentes do Fisco e da Polícia Federal, como é do conhecimento das autoridades
fazendárias. São milhares de documentos planilhas e conversas que não necessariamente refletem o
que realmente acontecia nas diversas empresas. Há superposição de planilhas, correções, alterações
de planos, etc.”;
h.2) “após o fato narrado ter ocorrido, adveio a edição da Lei no 13.496/2017, que instituiu a
possibilidade de refinanciamento das dívidas federais”;
h.3) “antes de ter sido notificada do início deste procedimento fiscal a empresa defendente apurou o
que efetivamente entendia ser devedora de todos os tributos federais, aderiu ao REFIS e vem
pagando rigorosamente as parcelas, como se vê dos últimos três recolhimentos. Tal fato pode ser
facilmente averiguado. É a denominada denúncia espontânea prevista no Art. 138 do CTN e afinal
consagrada no Parcelamento. Em anexo, o termo de adesão e o comprovante do recolhimento das
três últimas parcelas”;
h.4) “isto posto, vem dizer que não é devedora de multas primeiramente porque incidiram sobre
resultados cuja apuração está contaminada da mais indiscutível nulidade/improcedência como
demonstrado em algum lugar acima. Ora, as multas são acessórias do principal, e estando este
principal enodoado da mais completa insubsistência, como no caso, é de se afastar também a
multa”;
h.5) “em segundo lugar porque o REFIS dispensou o contribuinte do pagamento destas multas. Ainda
que o principal apurado estivesse revestido de juridicidade, que não ocorreu, o contribuinte apurou o
que efetivamente devia e inseriu no parcelamento, antes do início do procedimento fiscal, excluindo
multas dispensadas pelo Parcelamento”.
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos:
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
18
a) “por tudo que dos autos consta requer seja a presente defesa julgada procedente, para em
conseqüência desconstituir o Termo de Verificação Fiscal, em razão das inconsistências e atecnias
apontadas bem como à míngua de amparo fático e jurídico por ser de melhor direito e Justiça,
julgando improcedente a autuação na totalidade”;
b) “pede também a exclusão dos sócios da empresa defendente e do contador da empresa da
condição de co-responsáveis, em razão dos exaustivos e fortes argumentos acima expostos,
notadamente em razão da falta de liquidez e certeza do lançamento, amplamente demonstradas, de
modo especial porque formulada com base na leitura seletiva de correspondências eletrônicas vazias
expedidas durante curto espaço de tempo e sem repercussão nos demais períodos”;
c) “por último, a defendente têm ciência de que toda documentação necessária para provar o
alegado na defesa deve ser juntada neste momento. Porém, como se vê dos autos, a acusação fiscal
foi formulada unicamente com base na documentação apreendida, constituída de planilhas e e-
mails, tantas vezes mencionados, razão pela qual protesta pela única prova que pode produzir, que é
a perícia a ser efetuada nas planilhas e nos cálculos da base eleita para as imputações fiscais”.
Ressalte-se que os únicos documentos apresentados pela Impugnante e pelos responsáveis
solidários foram instrumentos de procuração (fls. 382 a 387).
[...] (grifos nossos)
6.
A DRJ/SDR (DRJ05) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 391/423, julgando
totalmente improcedente a Impugnação para rejeitar a preliminar de nulidade e a alegação de
decadência e, no mérito, manter os lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS, juntamente com a multa de ofício qualificada no patamar de 150%.
7.
Ademais disso, manteve a sujeição passiva solidária de DOUGLAS TELES SANTOS
(sócio administrador), EBERTH TELES SANTOS (sócio), EUGENIO ROCHA PARENTE (sócio),
FERNANDO DIOGENES PARENTE FILHO (sócio), ÂNGELO RONCALLI CAVALCANTE DE SOUZA (sócio)
e JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA (contador), nos termos dos artigos 124, inciso II, 135, inciso III,
136 e 137, todos do CTN, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do procedimento fiscal,
tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao lançamento, teve assegurado e exerceu o
seu direito de defesa nos termos da legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo
conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Deve ser indeferido o pedido de diligência para a realização de perícia que visa a produção de prova
documental, a qual deve ser apresentada no momento da impugnação sob pena de preclusão.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser apresentadas,
ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PROCEDIMENTO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
19
Para caracterizar a “denúncia espontânea”, faz-se mister a efetiva confissão da infração antes
mesmo do início do procedimento fiscal, aliado ao pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, se for o caso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatado no curso da ação fiscal que o sujeito passivo não ofereceu à tributação a totalidade da
sua receita bruta, procede o lançamento de ofício para cobrança da diferença dos tributos não
recolhidos.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
Para que as despesas sejam dedutíveis, não basta comprovar que foram contratadas, assumidas e
pagas. É necessária a efetiva comprovação de que os custos e as despesas sejam necessários,
normais e usuais à atividade da empresa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2014, 2015
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. PATROCÍNIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recebidos a título de patrocínio para eventos particulares com uma publicidade oferecida
como contrapartida, se conceituam como uma operação de venda de serviços de publicidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014, 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ,
mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento
aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO CARACTERIZADOS.
Exteriorizada na conduta do contribuinte a inequívoca intenção dolosa de furtar-se ao recolhimento
de tributos através da utilização de sonegação, fraude e conluio, correta a aplicação da multa de
ofício qualificada de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o sócio-administrador é responsabilizado pela
prática de atos que são considerados infração à lei.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
20
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
Comprovada a participação dos sócios da empresa em conluio para a prática de sonegação e fraude,
correta está atribuição da responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTABILISTA.
O contabilista é responsável perante o Fisco e terceiros, solidariamente com a empresa para a qual
presta serviços, pelos atos dolosos praticados.
8.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e todos os responsáveis
solidários interpuseram recurso.
9.
O senhor JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA (contador) primeiramente interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 448/466, arguindo que “(...) este Recurso Voluntário, de autoria do Sr.
JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA, vai limitar-se única e exclusivamente a rebater seu
enquadramento como RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, e o Recorrente já destaca que NÃO FALA EM
NOME DA EMPRESA D. E. E. F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, muito menos em nome dos demais
sujeitos passivos constantes no rol dos responsáveis solidários, não podendo, em hipótese alguma,
esta limitação ser considerada como preclusão do direito de defesa recursal dos demais (...)” – v.
cf. fls. 452/453.
10.
Ademais, alegou, em síntese, que:
i.
“DA INJUSTA INCLUSÃO DO SR. JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA COMO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELAS SUPOSTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS” afirma
que:
“(...) Destaca-se, de pronto, que a Autoridade Fiscal menciona o uso de e-mails
trocados entre sócios e funcionários da empresa, para lastrear suas conclusões,
não incluindo, neste momento, o prestador de serviços, o profissional
contabilista JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA, e foi justamente uma única dessas
mensagens de e-mail, extraída, maldosamente, de seu contexto, o argumento
utilizado para incluir o Sr. JOSÉ RICARDO ROSA BERREIRA em sua lista de
responsáveis solidários (...)”;
“(...) Veja, Excelência, que no corpo das mensagens fala-se em uma pessoa
também de nome RICARDO, no entanto, não é o mesmo JOSÉ RICARDO ROSA
BARREIRA (...)”;
“(...) Pois bem, Ilustre Relator, esse último e-mail, de 07/10/2014, às 14:03h,
enviado pelo Sr. Douglas Santos, foi o único de todas as mensagens
interceptadas em que fora incluído o e-mail do Sr. Ricardo Barreira em cópia
(“Ricardo Barreira – Barreira & Associados”). Segundo a narrativa da
Autoridade Fiscal, o e-mail tinha como assunto “ZERAR LUCRO NO 3o TRIM”, e o
remetente dirigia-se a Elvis. A única manifestação do Sr. JOSÉ RICARDO ROSA
BARREIRA foi no e-mail seguinte, respondido no mesmo dia 07/10/2014, às
21:14h. (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal, na ânsia de incluir o Sr. JOSÉ RICARDO ROSA
BARREIRA, contador, no rol dos responsáveis solidários, retirou do e-mail
mencionado só aquilo que lhe interessava para dar uma interpretação
distorcida do que fora escrito no corpo da mensagem (...)”;
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
21
“(...) Estes grifos são nossos, simplesmente para destacar que a resposta do Sr.
JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA foi no sentido de ESTRANHESA, ESPANTO, com
o conteúdo do que se discutia na sequencia de mensagens que não tinha, até
então, a sua participação. Veja também que o Sr. JOSÉ RICARDO ROSA
BARREIRA faz referência a duas pessoas, Fernanda e Ricardo Lima,
comprovando que o nome de Ricardo contido nas mensagens anteriores a sua
participação não é o seu (...)”;
“(...) Definitivamente, a Autoridade Fiscal não se desincumbiu de demonstrar a
conduta dolosa do contador JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA, pois se apegou
unicamente a um e-mail por ele respondido, cujo conteúdo foi parcialmente
suprimido para dar-lhe a interpretação pessoal de que houve dolo de sua parte
(...)”;
ii.
“DA DECISÃO RECORRIDA” afirma que:
“(...) Veja, Excelência, que a interpretação dada no Acórdão ora recorrido, a fim
de sustentar a participação do contador na suposta colusão, visando, também
supostamente, fraudar o fisco, continua a ser lastreada em ilações, em
“achismos”, dando ao texto, que já foi extraído de seu contexto original, a
interpretação que melhor asseguraria suas conclusões (...)”;
“(...) A fala do contador sobre RESULTADO CONTÁBIL e RESULTADO REAL é uma
linguagem totalmente técnica, e utilizada mundialmente em contabilidade, e
não denota qualquer indício de manipulação. O Sr. JOSÉ RICARDO ROSA
BARREIRA se referia às duas formas de enxergar o resultado (lucro), o resultado
contábil, ou lucro contábil, é o que atinge o bolso dos donos e acionistas das
empresas, já o resultado real, ou lucro real, é mais conhecido
internacionalmente como lucro tributável (...)”;
“(...) Portanto, não há que se falar em resultados diversos com a finalidade de
fraude, sonegação, ou algo semelhante, pois o assunto tratado pelo contador
com os demais responsáveis pela empresa era estritamente de natureza
contábil/fiscal, e em consonância com a legislação em vigor (...)”;
“(...)A interpretação à mensagem redigida pelo contador à empresa, e seus
sócios, embora falando da empresa D&E Consultoria, e não da empresa
autuada, como já mencionado, é neste sentido, um assunto técnico, contábil,
com previsão legal, e que não deve ser interpretado da forma como o foi, sob
pena de, levianamente, perpetuarem-se as acusações de conluio deste
profissional com seus clientes, o que NUNCA ACONTECEU (...)”;
iii.
“DO DIREITO (DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO)” afirma que:
“(...) Nobre Julgador, como adiantado nas razões acima ventiladas, nota-se que
a Autoridade Fiscal equivocou-se na decisão de incluir o contador da empresa
como responsável solidário pelos supostos tributos devidos, decorrentes dos
autos de infração que pertencem ao processo administrativo fiscal n.o
10380.732719/2019-58 (...)”;
“(...)
Impugnar-se-á
o
conteúdo
decisório
de
primeira
instância
especificamente quanto à INCLUSÃO DO CONTADOR, SR. JOSÉ RICARDO ROSA
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
22
BARREIRA COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, cuja finalidade será apontar o
equívoco que permeia a decisão atacada, que resultará em sua reforma ou
nulidade (...)”; e,
iv.
“NO MÉRITO” afirma que:
“(...) Atacando o mérito da decisão recorrida, Excelência, como adiantado
acima, o ponto que fundamenta o inconformismo do Recorrente é a completa
ausência de dolo por parte do profissional contábil, Sr. JOSÉ RICARDO ROSA
BARREIRA, que viu seu nome ser inserido no rol dos responsáveis solidários com
base em ilações, suposições e deduções, lastreadas em conteúdo de mensagens
completamente fora de contexto. A inclusão do contador, ou de qualquer outro
profissional que tenha relação com a pessoa jurídica sob fiscalização, no rol dos
responsáveis solidários somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal
provar de modo inconteste, o dolo por parte do envolvido, condição imposta
pela lei (...)”;
“(...) Buscas e Apreensões, além de conduções coercitivas e quebra de sigilo de
dados, apreensão de computadores e outros eletrônicos, e foi justamente um
único e-mail respondido pelo Sr. JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA o motivo pelo
qual teve seu nome incluído no rol de responsáveis solidários com a empresa D.
E. E. F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (...)”;
“(...) Outra informação relevante é que o Sr. JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA é
contador ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE da empresa D. E. E. F. PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA, e só teve seu nome envolvido nesta operação por conta disso,
pois das dezenas de empresas investigadas, ele prestava serviços contábeis
apenas para esta (...)”;
“(...) Apenas apontar uma única mensagem de e-mail e associá-la a uma
conduta dolosa por parte do contador, sem a devida comprovação, não é
suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o
profissional, enquanto contador da empresa, agiu ou se omitiu dolosamente
para prática de fraude, sonegação, ou algo semelhante (...)”;
“(...)Relendo-se o e-mail que serviu de base para a autoridade fiscal atribuir ao
contador uma conduta dolosa, não há como se interpretar tal ocorrência. O
conteúdo da mensagem, por si só, não enseja os elementos caracterizadores do
dolo, muito menos quando esta mensagem é descontextualizada (...)”;
“(...) Assim, no tema, é de se prover o recurso para afastar a inclusão do Sr. JOSÉ
RICARDO ROSA BARREIRA no rol dos responsáveis solidários, uma vez que não
ficou caracterizado o dolo em sua conduta (...)”.
11.
Às fls. 470/511 foi juntado o Recurso Voluntário (novamente anexado às fls.
885/926) da D.E.E.F PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. (contribuinte) e do senhor DOUGLAS TELES
SANTOS (sócio administrador), aduzindo, em resumo, que:
i.
Em Preliminar:
i.i “NECESSÁRIO INTRÓITO FÁTICO E PRELIMINARES COM MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA E CARÁTER COGENTE - NULIDADES MATERIAIS E FORMAIS DOS LAN-
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
23
ÇAMENTOS RECORRIDOS QUE ALCANÇAM R$ 36MM (TRINTA E SEIS MILHÕES DE
REAIS) - DEVER DE OFICIALIDADE EM BUSCA DA VERDADE REAL” afirmam que:
“(...) É importante trazer neste intróito essa composição das matérias que
conformam estas razões recursais, porque infelizmente só está sendo possível
para a empresa contribuinte, e para o sócio pessoa natural que ora recorrem,
manifestarem-se neste momento, dado que indubitavelmente, por mais que a
fase contenciosa das exações aqui recorridas tenha sido coordenada e gerida
pela autoridade competente, é fato que, com o devido respeito e urbanidade,
torna-se preciso apontar que restaram percebidas algumas questões de
nulidade em razão de diversas ocorrências episódicas de distanciamentos legais
e principiológicos - tanto de cunho material quanto de cunho formal
procedimental - que viciaram não apenas os correspondentes lançamentos,
tornando-os nulos de pleno direito, mas principalmente da decisão recorrida, o
que está a reclamar pela incisiva intervenção superior desse Colendo Órgão
Julgador integrante do CARF (...)”;
“(...) Por este motivo específico, será percebido dentre as razões (e dentre os
requerimentos finais preliminares) deste recurso voluntário total, um pedido
ancorado no dever de oficialidade em busca da verdade real, notadamente
porque algumas questões de ordem pública a serem arrazoadas possuem por
consequência, caso não reconhecido de plano o erro material com a nulidade ex
tunc dos atos de lançamentos fiscais, exatamente devolver a matéria para
escorreita instrução e reanálise na Instância ad quo, através da ordem de
diligências, de perícias e de disponibilização das provas documentadas que se
encontram custodias em poder de terceiros para a devida auditagem, as quais
serão postuladas, e esperam sejam deferidas e determinadas (inclusive
designadas de ofício) por esse Eminente Conselheiro Relator, atendendo às
exigências do procedimento legal estabelecido para os processos
administrativos tributários que tramitam nos Órgãos do Contencioso
Administrativo Fiscal do Ministério da Economia (...)”;
“(...) Com efeito, fica claro que houve cerceamento do exercício da ampla defesa
e do contraditório para os recorrentes aqui representados, quando do
infundado indeferimento na decisão recorrida acerca do pedido de juntada de
documentos em momento posterior ao protocolo das suas defesas
administrativas, porque todos os documentos, mídias, equipamentos e
informações da dinâmica empresarial dos recorrentes estavam (e ainda estão)
apreendidos pela Polícia Federal, sob a custódia de terceiro integrante da
própria União, quando do protocolo da defesa administrativa na instância a
quo, situação esta irrecusável e de conhecimento das autoridades tributárias,
visto que consta destes fólios administrativos o próprio auto de apreensão de
bens, acostado desde o início do Procedimento Fazendário e que serviu de
motivação para a própria Fiscalização (...)”;
“(...) Sabe-se que a ampla defesa e o contraditório só é exercido a partir da
notificação dos lançamentos tributários, porém, a reminiscência aqui
destacada, que se reporta à fase inquisitorial de fiscalização, é enfatizada para
contextualizar e demonstrar a esse Exmo. Sr. Conselheiro Relator que tal
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
24
intransponível óbice, de não poder se manifestar com documentos precisos e
com argumentos pontuais contrários aos meros indícios de omissão (que não
configuram hipótese de presunção legal) e ilações acerca de um documento que
serviram como fundamento único para a autuação, está a perpetrar a injustiça
fiscal e a consumar uma verdadeira pena de confisco perpétua sobre toda a
propriedade, os bens, os direitos, e as atividades dos recorrentes (e dos demais
sujeitos passivos inseridos no pólo passivo da inacreditável exação fiscal aqui
controlada em devolutividade ampla), desde o momento do fazimento do ato
administrativo fiscal que declarou erroneamente o impreciso crédito tributário
objeto destes autos (...)”;
“(...) Porém, em vez da decisão da DRJ ora rechaçada ter observado tais
dispositivos legais que autorizam a juntada posterior de documentos quando
justificada a impossibilidade de sua produção por motivos de força maior, e em
vez de valer-se do seu poder e da sua competência para determinar diligências e
produzir provas documentais e periciais em busca da verdade real, dada a nítida
desigualdade de forças que mitigavam (e ainda mitigam) o contraditório e a
ampla defesa pelos recorrentes, cuidou o julgador de decidir pela procedência
das autuações fiscais alicerçadas em mera suspeita indiciária de omissão de
receitas, que, como dito há pouco, sequer cuida de presunção legal a possibilitar
a inversão do ônus probante para os contribuintes recorrentes, formulada pela
autoridade lançadora com fundamento exclusivo em uma única “coluna" de
uma planilha encontrada pela Receita Federal, que estava anexada a um email
encaminhado na data de 24 de maio de 2014, e que tinha como remetente um
funcionário desta empresa recorrente, e como destinatários inúmeras outras
empresas de terceiros e pessoas físicas, as quais jamais tiveram nenhuma
ingerência sobre nenhum assunto empresarial tratado (...)”;
“(...) A seletividade indiciária exercida pela autoridade lançadora, e
incompreensivelmente admitida como verdade absoluta pela autoridade
julgadora na decisão recorrida (mesmo sem uma única comprovação pela
autoridade lançadora e destituída de liquidez e certeza nos lançamentos, assim
como sem nenhuma documentação ofertada pelos autuados dada a força maior
da apreensão realizada pelo terceiro), desafia não apenas os preceitos jurídicos
positivados, mas principalmente os princípios constitucionais ínsitos às
garantias e direitos fundamentais, à Administração Pública, ao Sistema
Tributário Nacional e ao Estatuto do Contribuinte (...)”;
“(...) É pacífico o entendimento de que o Juiz que indefere a postulação de
produção probatória não pode decidir pela improcedência da pretensão
fundamentado na ausência de prova do direito infirmado pela parte. Adicione-
se que no caso destes fólios recursais, a não-entrega das provas e a
impossibilidade de detalhamento das necessidades probantes se operou
exatamente por força maior praticada pela própria União, que por sua
autoridade policial apreendeu todos os arquivos e documentos dos recorrentes,
os quais firmaram expressamente quando do protocolo das suas defesas
administrativas a manifesta impossibilidade de apresentação (...)”;
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
25
“(...) Sob este prisma, como conclusão e consequência inafastável da questão de
ordem pública acima anunciada, caso esse Exmo. Sr. Relator não anule a
autuação fiscal pelos incontáveis erros materiais que serão arrazoados,
mostra-se fundamental para estes recorrentes que Vossa Excelência
reconheça e pronuncie a nulidade da decisão de primeira instância que
indeferiu a promoção probatória ulterior, dada a comprovada força maior
ocasionada pela apreensão policial, para determinar o retorno dos autos para
a primeira instância administrativa, desde a fase posterior ao protocolo da
defesa de contrariedade aos viciados lançamentos tributários, conferindo e
assegurando o direito a todas as fases processuais pelos recorrentes, que
surgirão em razão dos documentos que serão apresentados e também de
eventuais fatos novos que venham a ser constatados (...)”;
“(...) A situação extraordinária pandêmica ora argumentada ganha relevância
sob a ótica da ampla defesa e do contraditório nestes fólios, porque a crise
decorrente do coronavírus gerou, a um só tempo, a vedação total das atividades
das empresas que atuam com a produção e com a promoção de eventos, festas
e shows, caso específico desta sociedade recorrente que está há exatos quinze
meses de portas fechadas e sem nenhuma previsão de retorno, dados os
Decretos proibitivos editados pelo Estado do Ceará (anexos e também
disponíveis no site oficial ceara.gov.br), e ainda a proibição de funcionamento,
por um longo período de tempo após a primeira onda, replicado quando do
surgimento da segunda onda de contaminação, do funcionamento de
escritórios de contabilidade, bem como de atendimento externo de clientes
nas sociedades de advocacia, impossibilitando os recorrentes de obterem os
apoios técnicos e jurídicos necessários para a identificação e postulação e
autorização judicial de todos os documentos e mídias custodiadas pelo auto de
apreensão juntado aos fólios pelo próprio Auditor Fiscal (...)”;
“(...) Uma terceira situação de ordem pública a ser aduzida para ver reformada
a decisão ora recorrida, por se configurar nulidade por vício formal, também se
relaciona com a ausência do direito de prova neste processo administrativo
tributário, haja vista, tal como aconteceu com o indeferimento ao pedido de
juntada posterior de documentos e provas pré-constituídas, motivada pela
prejudicial externa imposta pela força estatal que ainda hoje custodia todos os
documentos da empresa e do sócio-administrador que ora recorrem, ganha um
contorno adicional o fato do acórdão da DRJ aqui impugnado ter inadmitido
também o pedido de diligências e o pedido de perícia, ao simplório argumento
de que não foi demonstrada a impossibilidade de obtê-las e de que não houve a
formulação referente aos exames desejados (...)”;
“(...) Apenas para fins de contextualização das inúmeras omissões e erros
materiais que permeiam os lançamentos recorridos, convém mencionar que
desde a data de 26/10/2016, quando ocorrida a operação de busca e apreensão
de fls. 160, a Secretaria da Receita Federal teve acesso a todos os documentos
empresariais da sociedade DEEF Ltda e do seu sócio-administrador aqui
recorrentes (vide fl. 164 dos autos). (...)”;
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
26
“(...) No entanto, somente na data de 23/10/2018, ou seja, após DOIS ANOS de
posse documental pela Receita Federal, foi editado o Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fl. 214) e, no dia 11/04/2019, com precisos DOIS ANOS E
SEIS MESES de análise documental pela Receita Federal, foi editado um
reprovável Termo de Intimação Fiscal n. 01 (fl. 266) para a sociedade
recorrente, na qual era questionado sobre uma única “coluna” informativa de
uma fatídica "Planilha" que se encontrava anexada a um email de
23/05/2014 (ou seja, uma correspondência eletrônica emitida há CINCO ANOS
PRETÉRITOS e após decorridos DOIS ANOS E SEIS MESES desde a sua
apreensão), para que esta sociedade fiscalizada explicasse e comprovasse, em
constrangedores 10 (DEZ) dias úteis, sobre a informação “FATURAMENTO” da
“Planilha” identificada sociedade DEEF Ltda (nome fantasia 7Tons). (...)”;
“(...) Chama atenção o fato de que o Sr. Fiscal, além de não ter fundamentado
sua milionária e viciada autuação em mais nenhum outro documento
vasculhado no acervo apreendido por mais de dois anos e seis meses na
Receita Federal, e de não ter identificado ou apontado uma única atecnia
passível de glosa contábil/fiscal/financeira em todos os livros, documentos,
escritas, declarações e movimentações financeiras da sociedade contribuinte e
dos seus sócios, cuidou o mesmo de valorar parcialmente apenas uma coluna
informativa (dentre outras dezesseis) do indiciário documento “Planilha” que
foi posta sob suspeição e, mesmo sem tratar de causa de presunção legal de
omissão de receita, assim como desprezando o regime de apuração sob o
lucro real adotado pela fiscalizada, bem como a apuração do lucro líquido
ajustado já constantes das suas declarações fiscais que não foram recusadas
fé, transformou sua ilação em verdade absoluta e motivou que aquele valor
da coluna tabelada seria "OMISSÃO DE RECEITAS obtida à margem da
escrituração”!!!!! (...)”;
“(...) Atente-se para o noticiado no Termo de Encerramento da Fiscalização e
Ciência do Lançamento (fl.307 e segs), em que a autoridade lançadora confessa
que o procedimento administrativo vinculado, sob seu encargo, verificou “POR
AMOSTRAGEM” o cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte.
Porém, sequer a alegada “AMOSTRAGEM" existiu, uma vez que não foi
apontada nenhuma discrepância ou incongruência no cruzamento dos dados e
documentos legais declarados pela empresa nas suas obrigações acessórias,
sendo plena a compatibilidade existente entre a DIMOF, DCTF’s (original e
retificadoras feitas anos antes da autuação), ECD, ECF e LALUR. O próprio
BALANCETE encerrado que foi acostado aos autos pela autoridade lançadora,
demonstrando um totalizador de todas as contas do balanço, espelham o
montante de aproximados dez milhões nas colunas de débito e crédito, com
saldo zerado ao final, que foi exatamente o declarado em DCTF. (...)”;
(...) Inexiste, em todo o procedimento fiscal e em todo o material apontado pelo
lançamento, um único documento que sequer evidencie/constate/comprove o
indício eleito pela Receita Federal, e permita adjetivar de minimamente razoável
a indevida ilação de que se serviu a autoridade lançadora para autuar como
OMISSÃO DE RECEITAS os valores da singular coluna informativa escolhida na
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
27
planilha, pois os dados de MOVIMENTAÇÃO FI-NANCEIRA/BANCÁRIA não
demostraram nenhuma equivalência com os valores ali tomados pelo fiscal
como verdadeiros quanto ao faturamento, sendo absolutamente inconsistente a
motivação dos autos de infração de que houve receita obtida à margem da
escrituração fiscal. Literalmente não houve nenhuma confirmação, constatação,
reforço, equivalência ou relação de todos os elementos hábeis à apuração do
IRPJ (e tributos reflexos), utilizados pela fiscalização e pela autoridade
lançadora, que pudesse sequer permitir uma presunção, quiça uma certeza,
atinente à ilação indiciária de omissão de receitas esvaziadamente motivada e
fundamentada nos lançamentos ora recorridos. (Obs: todas as DI-MOF’s
encontram-se acostadas ao lançamento) (...)”;
(...) Conclui-se assim, Exmo. Sr. Conselheiro Relator, que se mostrava obrigatória
não apenas a comprovação e confirmação, pela autoridade lançadora, do
indício por ele escolhido no documento por ele admitido apenas no que lhe
aprouvia como verdade absoluta, como também fazia-se imperioso pra o d.
Julgador de primeira instância, já na fase litigiosa dos lançamentos, visualizar
tamanha omissão de informação, de motivação e de fundamentação do ato
administrativo e deferir (inclusive de ofício) toda a produção probatória da
maneira como postulada (juntada posterior de documentos porque sob a
custódia da autoridade policial, realização de diligências e, após o
conhecimento pleno sobre estes, permitir a juntada dos questionamentos
periciais (e da expertise do assistente técnico) que se faria necessária para
desconstruir e ratificar a ausência de verdade, fundamento, motivação e
matéria tributável dos lançamentos recorridos (...)”;
(...) Principalmente em uma autuação de tamanha cifra, que além de parcial,
ainda teve imputada aos sócios, e ao contador da empresa, uma reprovável e
forçosa responsabilidade tributária, e ainda uma imputação de solidariedade
para todos, criada em um contexto de mera narrativa policial e retórica de
impacto, desprovida de técnica fiscal e desprezível sob o prisma jurídico (...)”; e,
ii.
No mérito:
ii.i “INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO – DESCONSTITUIÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICAD A - NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA SOLIDARIE - DADE E
AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IMPUTADA AOS SÓCIOS
QUOTISTAS, AO SÓCIO-ADMINISTRADOR E AO CONTADOR EXTERNO QUE
PRESTAVA SERVIÇOS” afirmam que:
“(...) Com efeito, lendo-se o correspondente trecho da fundamentação do
acórdão da DRJ aqui recorrido, precisamente no “ item 6.Multa Qualificada” da
decisão de fls 417 a 419 dos autos, depreende-se que o Órgão Julgador da
instância a quo indevidamente entendeu estarem presentes o dolo (para
fraudar e sonegar) e o conluio nas condutas dos imputados sujeitos passivos
(empresa, administrador, sócios quotistas, e contador externo). (...)”;
“(...) No entanto, assim como ocorreu nos autos de infração que lançaram os
créditos tributários aqui repelidos, é fato que o Órgão Julgador de primeira
instância preferiu adotar a mesma “seletividade” e realizar, com o devido
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
28
respeito, a mesma retórica infundada da autoridade lançadora, para imprimir
uma metodologia de isolar e replicar apenas frases e falas isoladas, de inúmeras
comunicações endereçadas e destinadas a inúmeras pessoas distintas (inclusive
relacionando-se a fatos de empresas distintas), divorciando-as do contexto
integral da comunicação, segregando-as do momento em que travado o diálogo
e separando-as do próprio encadeamento de mensagens que possibilitem a
compreensão exata da vontade (e do raciocínio) externada nas mensagens,
desconsiderando os anexos comprobatórios que continham nesses mesmos e-
mails, excluindo as respostas dadas a esses mesmos e-mails, e, principalmente,
inobservando a conduta com a qual se conduziram após as conversas travadas
nesses mesmos emails (...)”;
“(...) Interessante perceber que das exatas sete (07) frases extraídas de parte
dos parágrafos dos textos dos e-mails utilizados como “ comprovação” da
sonegação, da fraude e do conluio, constantes da retranscrição de fls. 417 e
418, por uma simples leitura das suas íntegras textuais, e a partir de uma
compreensão lógica das diversas manifestações ali existentes, resta claro que as
comunicações cuidavam de simplesmente retratar uma rotina empresarial
regular, tratando acerca de assuntos diversos, por pessoas diversas, enviadas
para funções diversas, com dúvidas manifestadas pelo seu sócio-gestor quando
da leitura e percepção de alguma situação que não havia sido corretamente
relatada, e respostas técnicas respondidas por afirmações decorrentes de
análises e constatações (...)”;
“(...) Nesta perspectiva, é de extrema importância para esta sociedade e para a
pessoa natural do seu administrador que ora recorrem, mais uma vez, assim
como demonstrado na defesa administrativa, precisar as falas integrais que
existiram e que motivaram os emails “ inventariados” na decisão recorrida, para
demonstrar a completa ausência de dolo para sonegar e fraudar, ou de conluio
firmado entre os diversos profissionais e sócios retratados nos e-mails. Sob esta
ótica, vejamos o que comunicou, o porquê de cada comunicação cotejado com o
contexto temporal, o emissor da mensagem, os destinatários das mensagens e
as confirmações e constatações dos diálogos, das intenções e das condutas ali
adotadas (...)”;
“(...) Essencial demonstrar a fala e a orientação integral exigida pelo funcionário
da empresa para os terceiros que ali se faziam destinatários, de que qualquer
pagamento e contratação de banda deveria ser feito com a emissão da nota
fiscal para atender a legislação tributária. Explicado isso e verificado que essa
foi a PREMISSA E A AFIRMAÇÃO da comunicação desse parágrafo, é importante
destacar que o trecho final do parágrafo pede pra essa exigência da nota fiscal
ser informada (alinhada) com as bandas a serem contratadas, porque após o
fechamento da área comercial acerca do valor a ser pago, surgia muita
reclamação quando do recebimento, pois os pagamentos eram feitos com base
no valor líquido constante da nota fiscal, fato este que gerava constantes
reclamações e pedidos de complementações de pagamentos para se alcançar o
valor que foi negociado nas áreas comerciais das diversas empresas (...)”;
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
29
“(...) É apenas esse o significado da fala textual dessa última frase do parágrafo:
a orientação para terceiros que se alinhe/comunique/acerte/explique para as
bandas contratadas que deve ser emitida a nota fiscal e que o valor de
disponibilidade a receber será o valor líquido, divergente do valor negociado,
porque sobre o valor total/bruto negociado, há que ser paga a tributação. Tal
situação era motivo de constantes reclamações pelos vários contratados (...)”;
“(...) Constata-se assim que, neste e-mail, não houve e não há nenhuma
conduta negativa ou dolo infracional/má-fé/intencional voltado para praticar
sonegação/fraude, quiçá a comunicação é encaminhada para tramar um
conluio entre os envolvidos. Se houve algum acordo no texto do e-mail, decerto
que foi um acerto de conformidade para deixar claro que nenhuma banda de
música receberá nenhum pagamento, ou será contratada, sem a emissão da
NOTA FISCAL!!! (...)”;
“(...) Denota-se aqui que a decisão recorrida, e os lançamentos, estão
responsabilizando e solidarizando a empresa DEEF (7Tons), o sócio-
administrador, os sócios quotistas e o contador diverso por mensagem de
empresa distinta, sem nenhuma causa para tal fim (conforme será defendido no
próximo tópico destas razões recursais, que tratará da indevida
responsabilização e solidariedade das pessoas naturais (sócios e contador).
Inclusive, este e-mail que sequer se relaciona com a sociedade recorrente foi
expressamente utilizado na decisão recorrida de fl.418 (alínea c da fl. 418) para
confirmar o ilícito de condenação em sonegação, fraude e conluio e manter
tanto a multa qualificada quanto a indvida imputação de solidariedade e de
responsabilidade tributária dos sócios (administrador e quotistas) e do contador
externo contratado (...)”;
“(...) De maneira idêntica ao e-mail criticado no tópico acima, embora esta
mensagem eletrônica também não se relacione com a sociedade recorrente, o
Órgão Julgador da DRJ fez sua inserção como fundamentação na decisão
recorrida de fl.418 (alínea “b” da fl. 418) para, segundo a sua ótica, confirmar o
ilícito de condenação em sonegação, fraude e conluio e manter tanto a multa
qualificada quanto a indevida imputação de solidariedade e de responsabilidade
tributária dos sócios (administrador e quotistas) e do contador externo
contratado (...)”;
“(...) Perceba esse Exmo. Sr. Conselheiro Relator que esse e-mail, embora seja o
ponto de partida e o início de todos os demais e-mails relacionados às
discussões sobre as despesas do período do “3o Trimestre de 2014”, e embora
conste dos autos deste processo fiscal desde a época dos lançamentos sob
contenciosidade, nada foi contextualizado nas montagens das retranscrições
utilizadas no enredo da autoridade lançadora (incompreensivelmente replicado
na decisão recorrida) para afirmar que existia um conluio para fraudar e
sonegar tributos (...)”;
“(...) Destaque-se que a sociedade recorrente está anexando a este recurso
voluntário (dado que só obtido após a decisão recorrida, dada a custódia dos
mesmos ao tempo da fase inquisitorial e da litigiosa em primeira instância –
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
30
como também para se contrapor aos argumentos insustentáveis da decisão
recorrida ) a relação que havia constado como anexo a este e-mail, com a
confirmação e identificação das NOTAS FISCAIS E RECIBOS a que se referiam,
afastando por completo o enredo falho, vazio e insustentável pelo qual
enveredou a condenação abusiva de sonegação, fraude e conluio (...)”;
“(...) Todavia, conforme leitura desse mesmo e-mail da funcionária Herlane (fl.
285 dos autos, e parte inicial da fl. 286), além da informação de que repassou o
controle das NO-TAS E RECIBOS do trimestre para a contabilidade, também
consta no seu e-mail uma observação de que “OS COMPROVANTES DE
DESPESAS DESSE MÊS FORAM ENTREGUES AO ELVIS PARA ANÁLISE” (...)”;
“(...) A melhor explicação para este e-mail é a própria sequência encadeada dos
e-mails, que coincidentemente também não foram anexadas pela autoridade
lançadora na sua íntegra, pois, ato contínuo ao questionamento do
administrador e sócio Sr. Douglas Santos, o contador Sr. José Ricardo Barreira
(proprietário do escritório de contabilidade) responde tecnicamente rechaçando
a alegação empírica e inexperiente daquele funcionário emitente do e-mail
acima e, logo em seguida (mais uma vez não juntado pela autoridade lançadora
o respectivo e-mail sequenciado), o administrador concorda com a explicação
do contador (...)”;
“(...) É essencial destacar este último parágrafo da mensagem porque a decisão
recorrida utilizou-se dessa redação para afirmar que a solidariedade e a
responsabilização do contador, procedida pela autoridade lançadora, deveria
ser mantida porque não havia sido comprovada a existência dessa reunião
ulterior (??) e porque restava claro que a existência desses dois resultados
(resultado contábil e resultado real) corroboravam as conclusões sobre a
ocorrência de manipulação do resultado operacional da empresa (...)”;
“(...) Labora em equívoco a decisão recorrida pois as expressões resultado
contábil e resultado real guardam relação com as dimensões existentes na D.R.E
e no LALUR, em que o resultado real é obtido após ajustes de adições e
exclusões para apurar a base de cálculo do imposto de renda sob o lucro real e
da CSSL, sem nenhuma discrepância contextual na redação do e-mail que
possibilitasse ao Órgão Julgador de origem fundamentar que existia conlui,
fraude e sonegação entre o contador, o administrador e os sócios. A situação
exposta no e-mail transparece exatamente o oposto: a de que não havia
nenhuma concordância/conluio entre todos aqueles que estavam no e-mail
(administrador, sócio quotista, funcionário da empresa e funcionários da
contabilidade) com a fala do Funcionário Elvis encaminhada na mensagem
eletrônica datada 07/10/2014, 09:52h (fl. 288 dos autos). (...)”;
“(...) A resposta do administrador neste e-mail do dia 08/10/2014, que não foi
transcrita pela autoridade lançadora, fazendo faltar a transparência do
comportamento de todos os indevidamente imputados à sujeição passiva dos
lançamentos, foi enfática, direta e indubitavelmente de acordo com todas as
explicações do contador. Com efeito, conforme texto do e-mail ora trazido aos
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
31
autos por este recurso voluntário, o administrador respondeu no dia
08/10/2014 (11:46h): PERFEITO RICARDO, OBRIGADO! (doc. anexo). (...)”;
“(...) Finaliza-se assim, sem dar margem para dúvidas sobre a escorreita, proba,
adequada, acertada e controlada atuação e intenção que permeava o
interrelacionamento dos sócios (administrador e quotistas) da DEEF Produções e
Eventos Ltda (7Tons), com seu contador contratado e com os respectivos
Funcionários, tanto da empresa recorrente quanto do escritório de
contabilidade, sem nenhuma linguagem sorrateira, sem nenhuma expressão
vulgarizada, sem nenhuma escrita ocultada e sem nenhuma comunicação
ofuscada, razões estas pelas quais esse Exmo. Sr. Conselheiro Relator poderá se
convencer da ausência de dolo para sonegação e fraude, e da inexistência de
conluio para com o Fisco. (...)”;
“(...) Para além da ausência de dolo para sonegar ou para fraudar, como visto
acima, e da inexistência de conluio entre os indevidamente incluídos como
solidarizados e responsabilizados pelos lançamentos (sócios-administrador,
sócios quotistas e contador externo), há que ser destacado o grosseiro erro na
condenação da decisão recorrida de manter abusivamente, sem causa fática
legitima e sem circunstância jurídica existente, a condenação e manutenção dos
mesmos como sujeito passivo das viciadas exações fiscais, tanto na condição de
solidários (para o sócio-administrador, sócios quotistas e contador), quanto na
condição de responsáveis (para o contador) (...)”;
“(...) Isso porque, abstraindo os únicos sete e-mails eleitos pela autoridade
julgadora como sendo suscetiveis de tipificação por dolo, fraude e simulação,
todos contemporâneos a apenas dois trimestres do ano-calendário de 2014,
salta aos olhos a inexistência de razões fáticas e jurídicas para tipificar o dolo da
sonegação, da fraude e do conluio entre os sócios (administrador e quotista) e o
contador externo, para fins de responsabilizá-los sobre os lançamentos
tributários do ano-calendário de 2015 e dos próprios trimestres de 2014 em que
nada foi apontado pela autoridade lançadora e nem pela decisão recorrida
(...)”;
“(...) Por sua vez, é indevido o apontamento de que o sócio-administrador agiu
com excesso de poderes e contrário à lei e ao estatuto social, pois em todos os
documentos acostados aos lançamentos ora sob discussão, não há nenhum
fato, prova, evidência ou minimamente indício de que seus atos de gestão
devam gerar a responsabilização, em substituição, pelos créditos tributários ora
recorridos que possuem por contribuinte a empresa DEEF Produções e Eventos
Ltda. Em todos os autos deste processo administrativo fiscal, abstraindo a ilação
montada pela autoridade lançadora, não há nenhum apontamento de conduta
negativa atribuída ao sócio-administrador. A única argumentação para a sua
responsabilização é exatamente o seu questionamento feito no e-mail
formulado pelo funcionário Elvis e, em seguida, seu agradecimento e
concordância com as explicações do contador contratado (...)”;
“(...) Esse Conselho Superior de Recursos Fiscais possui entendimento pacificado
acerca dos requisitos exigidos para a responsabilização fiscal e da necessidade
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
32
de distinção dos motivos para imputação de solidariedade tributária, dentre os
quais cabe ser destacada a exigência de individualização de descrição das
condutas entendidas como passíveis de responsabilização, principalmente no
caso concreto em que devem coexistir motivos diversos para a imputação desses
dois institutos tributários, não bastando a vaga e genérica ilação de que houve
um interesse econômico em comum para a solidariedade. É manifesta a
indevida confusão de fundamentação aposta no Termo de Verificação Fiscal, no
qual os sócios quotistas e o contador foram solidarizados pelo art. 124, II, do
CTN, enquanto o sócio-administrador foi incurso no art. 135, III, do CTN; e, o
contador, além do art. 124, II, também foi inserido como responsável pels
infrações, consoante arts. 136, e 137, I, II do CTN (...)”;
“(...) Entretanto, em sentido diametralmente oposto, a decisão recorrida da DRJ
asseverou nos seus fundamentos que “a prova de que a intenção dolosa em
fraudar e sonegar o Fisco ocorreu são as Planilhas apreendidas durante a
Operação For All e que serviram de elemento probatório para a configuração de
Omissão de Receitas”, mesmo ciente aquele Órgão Julgador de que inexistiu
prova nos autos porque indeferida a juntada dos documentos que estavam
custodiados, que jamais foi apontado qualquer discrepância de equivalência
entre as DCTF’s (originais e retificadoras), as DIMOF’s, as escritas Contábeis e
Fiscais, os Livros Fiscais, os Balanços, o relatório de ISSQN emitido, enfim, nada
de elemento comprobatório do único dado de uma Planilha utilizada como
indício pelo Fiscal para forçosamente aplicar a multa qualificada sob o
fundamento de sonegação, fraude e conluio (...)”;
“(...) Em arremate, é preciso deixar registrado que a ausência de motivação e de
fundamentação da decisão recorrida não pode ser mantida, pois à mingua de
dados e provas que interessam ao direito tributário, persiste o Órgão Julgador
da DRJ, assim como fez a autoridade lançadora, ficar invocando como um
verdadeiro bordão, de que todas as ilações e ilegalidades estariam justificadas “
pelo contexto da Operação For All” (...)”.
12.
Já às fls. 1562/1613 (novamente juntado às fls. 1895/1946, 2227/2278 e mais uma
vez às fls. 2336/2387) foi anexado aos autos novo Recurso Voluntário do senhor JOSÉ RICARDO
ROSA BARREIRA (contador), juntamente com os senhores ANGELO RONCALLI CAVALCANTE DE
SOUSA (sócio), EBERTH TELES SANTOS (sócio), EUGÊNIO ROCHA PARENTE (sócio), FERNANDO
DIÓGENES PARENTE FILHO (sócio), asseverando o mesmo que foi posto no recurso de fls. 470/511
(novamente anexado às fls. 885/926) da contribuinte e do senhor DOUGLAS TELES SANTOS.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
13.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fls. 2691/2692,
bem assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972
(PAF), razão pela qual deles conheço.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
33
14.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de
juros de mora, no valor total de R$ 34.118.725,64, relativos aos fatos geradores ocorridos nos
anos-calendários de 2014 e 2015.
15.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do sócio administrador, o senhor
DOUGLAS TELES SANTOS, bem assim dos sócios não administradores, os senhores EBERTH TELES
SANTOS, EUGÊNIO ROCHA PARENTE, FERNANDO DIÓGENES PARENTE FILHO e ÂNGELO RONCALLI
CAVALCANTE DE SOUSA, e do contador, o senhor JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA, nos termos dos
artigos 124, inciso II, 135, inciso III, 136 e 137, todos do CTN.
16.
A Autoridade Fiscal constatou a ocorrência da infração de “Omissão De Receitas Da
Atividade: Receita De Eventos Não Contabilizados E Não Oferecidos À Tributação”, vez que o
contribuinte teria escriturado, declarado e tributado apenas parte da receita bruta auferida, o que
significa que, quanto à parte omitida, configurou-se a falta de contabilização e de tributação, o
que tipifica omissão de receita da atividade em relação aos eventos produzidos pelo sujeito
passivo.
17.
A DRJ/SDR (DRJ05) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 391/423, julgando
totalmente improcedente a Impugnação para rejeitar a preliminar de nulidade e a alegação de
decadência e, no mérito, manter os lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS, juntamente com a multa de ofício qualificada no patamar de 150%.
18.
Bem assim, manteve a sujeição passiva solidária de DOUGLAS TELES SANTOS (sócio
administrador), EBERTH TELES SANTOS (sócio), EUGENIO ROCHA PARENTE (sócio), FERNANDO
DIOGENES PARENTE FILHO (sócio), ÂNGELO RONCALLI CAVALCANTE DE SOUZA (sócio) e JOSÉ
RICARDO ROSA BARREIRA (contador), nos termos dos artigos 124, inciso II, 135, inciso III, 136 e
137, todos do CTN.
19.
Em sede de Recursos Voluntários, a contribuinte e os responsáveis solidários visam a
reforma do acórdão a quo.
20.
O senhor JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA (contador) primeiramente interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 448/466, arguindo que “(...) este Recurso Voluntário, de autoria do Sr.
JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA, vai limitar-se única e exclusivamente a rebater seu enquadramento
como RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, e o Recorrente já destaca que NÃO FALA EM NOME DA EMPRESA
D. E. E. F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, muito menos em nome dos demais sujeitos passivos
constantes no rol dos responsáveis solidários, não podendo, em hipótese alguma, esta limitação ser
considerada como preclusão do direito de defesa recursal dos demais (...)” – v. cf. fls. 452/453.
21.
Ademais, alegou, em síntese, que:
i.
“DA INJUSTA INCLUSÃO DO SR. JOSÉ RICARDO ROSA BARREIRA COMO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELAS SUPOSTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS”;
ii.
“DA DECISÃO RECORRIDA”;
iii.
“DO DIREITO (DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO)”; e,
iv.
“NO MÉRITO”.
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
34
22.
Às fls. 470/511 foi juntado o Recurso Voluntário (novamente anexado às fls.
885/926) da D.E.E.F PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. (contribuinte) e do senhor DOUGLAS TELES
SANTOS (sócio administrador), aduzindo, em resumo, que:
i.
Em Preliminar:
i.i “NECESSÁRIO INTRÓITO FÁTICO E PRELIMINARES COM MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA E CARÁTER COGENTE - NULIDADES MATERIAIS E FORMAIS DOS LAN-
ÇAMENTOS RECORRIDOS QUE ALCANÇAM R$ 36MM (TRINTA E SEIS MILHÕES DE
REAIS) - DEVER DE OFICIALIDADE EM BUSCA DA VERDADE REAL”; e,
ii.
No mérito:
ii.i “INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO – DESCONSTITUIÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICAD A - NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA SOLIDARIE - DADE E
AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IMPUTADA AOS SÓCIOS
QUOTISTAS, AO SÓCIO-ADMINISTRADOR E AO CONTADOR EXTERNO QUE
PRESTAVA SERVIÇOS”.
23.
Já às fls. 1562/1613 (novamente juntado às fls. 1895/1946, 2227/2278 e mais uma
vez às fls. 2336/2387) foi anexado aos autos novo Recurso Voluntário do senhor JOSÉ RICARDO
ROSA BARREIRA (contador), juntamente com os senhores ANGELO RONCALLI CAVALCANTE DE
SOUSA (sócio), EBERTH TELES SANTOS (sócio), EUGÊNIO ROCHA PARENTE (sócio), FERNANDO
DIÓGENES PARENTE FILHO (sócio), asseverando o mesmo que foi posto no recurso de fls. 470/511
(novamente anexado às fls. 885/926) da contribuinte e do senhor DOUGLAS TELES SANTOS.
Portanto, serão tratados como um só.
24.
Pois bem.
25.
Às fls. 538/828 (290 páginas) os Recorrentes juntaram aos autos diversos
documentos, tais como: Certificado de Encerramento da Escrituração Fiscal e de Confissão de
Dívida (competência de janeiro de 2014 a dezembro de 2015), DCTFs dos anos de 2014 e 2015,
Relatórios de Contas Referenciais (período de 01/01/2014 a 31/12/2015), Balancetes Contábeis de
2014 e 2015, Demonstrações do Resultado do Exercício - Contas Referenciais (anos de 2014 e
2015), Parte A do LALUR (2014 e 2015), Planilha de Controle Contábil da contribuinte, E-mails,
Acompanhamento Financeiro Por Evento E Distribuição De Lucro da contribuinte (ano de 2015),
Recibo de negociação – Programa Especial de Regularização Tributária e Tabelas; que
comprovariam supostos erros cometidos na elaboração dos cálculos dos impostos devidos.
26.
Acrescentaram os Recorrentes que somente em grau de recurso foi possível a
anexação das informações, vez que todos os documentos da empresa foram apreendidos na
“Operação For All”.
27.
Ademais disso, todos os Recorrentes alegaram que a contribuinte aderiu ao
parcelamento dos débitos discutidos nestes autos, trazendo aos autos os documentos de fls.
814/817 que corroboram suas arguições.
28.
Vê-se o evidente esforço probatório do contribuinte para demonstrar o direito a
redução da base de cálculo, com a juntada de fartíssimos documentos que permitem à
Administração Tributária revisitar sua base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o
direito do contribuinte.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
35
29.
Ademais disso, a legislação processual que versa sobre o ônus probatório do
interessado em instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação
de suas alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”, nos
termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, estabelecendo como exceções as hipóteses
de impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior; a existência de fato ou
direito superveniente; ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
30.
Outrossim, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, dispõe que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, conforme artigo 38, como forma de
assegurar a ampla defesa e, nas entrelinhas, reafirmar a busca de uma verdade materialmente
demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade.
31.
Porquanto, o § 2o do citado dispositivo determina, categoricamente, que “Somente
poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
32.
Assim sendo, a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte,
mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição
do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação.
33.
Neste sentido, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
34.
De outro lado, quando a Autoridade Fiscal considerou somente as receitas das
planilhas apreendidas, sem levar em consideração os custos/despesas das operações, entendo
que cometeu erro na apuração do tributo devido.
35.
Por fim, é sabido que a adesão pelo contribuinte ao parcelamento caracteriza na
desistência dos recursos administrativos interpostos relativos aos processos indicados no
Discriminativo de Processos e renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundamentam os
referidos recursos, bem como de confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor dos
débitos incluídos na transação.
36.
Desta forma, a fim de evitar alegação de supressão de instância e/ou nulidade pela
não apreciação dos documentos e como não existem nos autos provas conducentes da adesão ou
não ao parcelamento pela contribuinte, bem assim por existir fundada dúvida sobre os
custos/despesas dedutíveis, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732719/2019-58
36
(i) Informe se houve a adesão da contribuinte ao parcelamento? Se sim, de forma
integral ou parcial e de quais períodos? Se parcial, quais valores não foram
incluídos?;
(ii) Os débitos discutidos no feito foram objeto do parcelamento? Se sim, quantas
parcelas e qual o valor da dívida já foi adimplido? Qual o valor remanescente do
débito e quantas parcelas faltam para quitação?
(iii) Intime a contribuinte para que junte aos autos outros documentos que
entender necessário para comprovação do direito alegado (receitas e
custos/despesas – demonstrando a necessidade, normalidade e usualidade),
vez que no momento das respostas aos TIF e da apresentação da Impugnação,
estava com todos os seus documentos apreendidos na “Operação For All”;
(iv) Promova a análise de todos os documentos juntados às fls. 538/828, indicando
se houve erros cometidos na elaboração dos cálculos dos impostos devidos,
bem assim reapure a base de cálculo dos tributos devidos, deduzindo os
custos/despesas devidamente comprovados pela empresa, tendo em vista que
no momento da lavratura dos Autos de Infração foram levadas em
consideração somente a receita bruta a contribuinte, sem sopesar os
custos/despesas;
(v) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(vi) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
37.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (vi) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2736
DF CARF MF
Original